Tribunal: CARF
Processo: 12571.000101/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 28/02/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento oriundo de descumprimento de obrigação acessória, sob a alegação de cerceamento do direito de defesa, se o contribuinte demonstra conhecer todos os fatos e a metodologia de cálculos que envolvem a exigência fiscal e deles se defende.
MULTA MAIS BENIGNA.
A Lei n° 11.941, de 2009, conversão da Medida Provisória 449, de 2008, alterou o cálculo da multa aplicada por entrega de GFIP com omissão de fatos geradores. Tal alteração atrai para o caso a aplicação do art. 106, II, c do CTN, devendo a multa aplicada ser a mais benigna para o sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000101/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.670 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
METALURGICA SANTA CECILIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 28/02/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento oriundo de descumprimento de obrigação acessória,
sob a alegação de cerceamento do direito de defesa, se o contribuinte
demonstra conhecer todos os fatos e a metodologia de cálculos que envolvem a
exigência fiscal e deles se defende.
MULTA MAIS BENIGNA.
A Lei n° 11.941, de 2009, conversão da Medida Provisória 449, de 2008,
alterou o cálculo da multa aplicada por entrega de GFIP com omissão de fatos
geradores. Tal alteração atrai para o caso a aplicação do art. 106, II, “c” do
CTN, devendo a multa aplicada ser a mais benigna para o sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000101/2009-31
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000101/2009-31

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata este processo do Auto de Infração lavrado em 10/07/2009 contra a empresa acima
identificada, por ter a mesma efetuado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP no período de 08/2006 a 02/2007, inclusive
13° salário, com dados não correspondentes aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, o que constitui infração ao artigo 32, inciso IV e §5°, da Lei n°8.212,
de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei n°9.528, de 10 de dezembro de 1997,
combinado com o art. 225, inciso IV, §4° do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto n°3.048, de 06 de maio de 1999.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fl.07 a 10), os valores não declarados nas GFIP
referem-se a créditos previdenciários compensados a maior nas competências
12/2006,13/2006,01/2007 e 02/2007.
A origem da compensação em excesso se deu pelo fato do contribuinte ter obtido,
judicialmente, o direito de se compensar dos valores pagos de contribuições
previdenciárias incidentes sobre o pró labore dos administradores, tendo se utilizado de
coeficientes superiores aos da tabela de indicadores de correção monetária da Justiça
Federal, o que veio resultar em compensação maior que o efetivamente devido.
Anexada, às fl. 37, planilha demonstrativa dos fatos geradores não informados em
GFIP.
Diante da irregularidade, diz a Fiscalização, a empresa infringiu o art. 32, inc. IV e § 5o
da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, IV, § 4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Em face disso foi aplicada à multa prevista no art. 32, § 5o, combinado com o art.
284, inciso II e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, já citado, no valor
de R$ 83.516,12 (oitenta e três mil e quinhentos e dezesseis reais e doze centavos).
A empresa foi cientificada pessoalmente, em 10/07/2009, conforme fl. 01. Em
10/08/2009, tempestivamente, vem apresentar defesa, onde solicita a nulidade do Auto
de Infração, em face do relatório fiscal não ter apresentado de modo claro os
fundamentos legais e a metodologia do cálculo das multas aplicadas, o que veio cercear
sua defesa.
No mérito, diz que a fiscalização na aplicação da multa adotou artigos da lei revogada
(8.212/91) e artigos da lei nova (11.941/09), quando deveria ter utilizado a Lei n°l
1.941/09, em vigor, por expressa disposição do artigo 106, inciso II, alínea “c’, do CTN.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento oriundo de descumprimento de obrigação acessória,
sob a alegação de cerceamento do direito de defesa, se o contribuinte
demonstra conhecer todos os fatos e a metodologia de cálculos que envolvem a
exigência fiscal e deles se defende.
MULTA MAIS BENIGNA.
A Lei n°11.941, de 2009, conversão da Medida Provisória 449, de 2008,
alterou o cálculo da multa aplicada por entrega de GFIP com omissão de fatos
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000101/2009-31

geradores. Tal alteração atrai para o caso a aplicação do art. 106, II, “c” do
CTN, devendo a multa aplicada ser a mais benigna para o sujeito passivo.

Intimado da referida decisão em 23/04/2010 (fl.143), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 25/05/2010 (fls.145/155), reiterando os termos apresentados na
impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Aplicação do art. 57, §3o do RICARF

Em sede recursal, o sujeito passivo se limitou a renovar os argumentos de defesa.
Ou seja, argui nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa e a incorreção na
aplicação da multa, por não ter sido aplicada a mais benéfica em função da alteração da
legislação. Em razão disso e por concordar com todos os fundamentos da decisão de piso,
utilizo-a como minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 58,
§3o do Regimento Interno do CARF:

Aduz a autuada que o Auto de Infração cerceou seu direito de defesa porque não trouxe
de forma clara os fundamentos legais e a metodologia do cálculo das multas aplicadas.
Pede a nulidade do lançamento.
Não é isso que se observa nos autos.
O Auto de Infração, às fl. 01, traz todos os dispositivos legais da multa aplicada e de sua
gradação. O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, fl.ll a 13, menciona todos os
dispositivos legais, inclusive aqueles relacionados com a retroatividade da aplicação da
lei mais benéfica ao contribuinte.
A metodologia do cálculo da multa encontra-se esclarecida também nesse Relatório,
com elaboração de planilha. Além disso, a infração praticada está perfeitamente
demonstrada e tipificada no Relatório Fiscal da Infração de fl. 07 a 10.
Como foi ressaltado, a impugnante ainda pede a nulidade do lançamento.
verbis\
Estatuem os art. 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972,
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente:
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000101/2009-31

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio. (Grifou-se)
Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade do auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -, quando esse
for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). Por sua vez, a nulidade por preterição
do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada
quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente
pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Em se tratando de lançamento efetuado por meio de auto de infração, deve ser
observado, ainda, o disposto no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- A qualificação do autuado;
II- O local, a data e a hora da lavratura;
III- A descrição do fato;
IV- A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI- A assinatura do atuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No caso concreto, naquilo que é contestado em sede de preliminar, o presente auto de
infração foi lavrado nos estritos termos do dispositivo legal retrocitado, e se refere tão
somente ao excesso de compensação declarada em GFIP, que foi objeto de glosa no
processo de obrigação principal-AIOP DEBCAD n°37.040.430-0. Sendo assim,
possibilitou, por completo, a pertinente defesa.
Nesse contexto, a arguição de nulidade por cerceamento de defesa deve ser
rejeitada.
Alega a autuada que a fiscalização na aplicação da multa adotou artigos da lei revogada
(8.212/91) e artigos da lei nova (11.941/09), quando deveria ter utilizado a Lei n°l
1.941/09, em vigor, por expressa disposição do artigo 106, inciso II, alínea “c’, do CTN.
Aqui, cabe as devidas considerações.
Conforme consta na folha de rosto da presente autuação, no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fl. 11 a 13), a multa aplicada tem por fundamento o §5°, do art. 32,
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com as disposições do artigo 284,
II, do Regulamento da Previdência Social-Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999:
Lei 8.2121/91
Art. 32. a empresa é também obrigada a:
IV — informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000101/2009-31

§5° - A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator á pena administrativas correspondente a multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.
RPS
Art.225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciaria e outras informações de
interesse daquele Instituto;
Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas;
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de
cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou
do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar
de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de
assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por
empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores
tenham sido substituídas por outras; e (Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de
2003)
Entretanto, há que se observar que, a infração concernente à omissão de fatos geradores
em GFIP, que estava abrigada ao tempo da infração no art. 32, IV e § 5o, da Lei n°
8.212, de 1991, e do RPS, acima transcritos, diante da nova sistemática da Medida
Provisória n° 449, de 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.491, de 27 de maio de 2009,
passou a ser punida por duas multas distintas, conforme tenha havido ou não
lançamento de ofício da obrigação principal.
Não sendo cabível o lançamento de ofício, aplica-se a multa prevista no art. 32-A,
caput, inciso II e § 2o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 11.491, de 2009,
penalizando-se apenas o descumprimento da obrigação acessória de forma isolada.
Mas, se a contribuição referente aos fatos geradores omitidos da GFIP deva ser lançada
de ofício (como no caso presente), aplica-se a multa de ofício incidente sobre o
montante do tributo não recolhido, nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, na
redação da Lei n° 11.488, de 2007, incidente por força do art. 35-A da Lei n° 8.212, de
1991, na redação da Lei n° 11.491, de 2009.
Devemos ponderar, ainda, que a multa de mora do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação anterior à MP n° 449, de 2008, somadas à multa por infração ao art. 32, IV e §
5o, da Lei n.° 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997, não pode
ultrapassar o valor da nova multa instituída pelo art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação da Lei n° 11.941 de 2009, sob pena de incidência do disposto no art. 106, II, c,
do CTN.
Transcrevem-se as palavras do Auditor Fiscal, fl. 11/12:
Considerando a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica ao contribuinte,
em virtude da lei n°l 1.941/09, fruto da conversão da Medida Provisória 449/08, foi
realizada a comparação da multa calculada na forma da legislação vigente à
época da infração com a calculada na forma da legislação atual, mês a mês,
aplicando o menor dentre os valores apurados.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000101/2009-31

Para fins de comparação nos termos da legislação vigente, confrontou-se o
somatório do valor apurado ao auto de infração-CFL 68-acrescido da multa de
mora de 24%, incidente sobre os valores apurados em auto de infração das
compensações glosadas com a multa de oficio de 75%., conforme planilha anexa
Com base nos critérios supra explicitados, verificou-se que o valor da multa
resultou na soma dos seguintes valores:
12/2006- R$38.789,24 (CFL 68+24% multa de mora).
13/2006- R$ 6.188,76 (multa de oficio de 75% mais benéfica)
01/2007- R$15.399,74 (multa de oficio de 75% mais benéfica)
02/2007- R$23.138,38 (CFL 68+ 24% de multa de mora)
TOTAL R$83.516,12."
Veja-se que, conforme exposto acima, e na planilha denominada "Demonstrativo da
Multa Aplicada” de fl. 37, a fiscalização aplicou a multa de 75% prevista no art. 44 da
Lei 9.430, de 1996, nas competências 13/2006 e 01/2007, e a multa prevista no AI 68
para as competências 12/2006 e 02/2007, por essas serem a mais benigna, pois como
houve lavratura de AIOP relativo ao mesmo fato gerador do AIOA, a comparação foi
feita pela soma das multas do art. 32, parágrafo 4o, e do art. 35 da Lei 8.212, de 1991,
com a multa do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, subsistindo o melhor resultado
para o contribuinte.
Nesse sentido, vale ressaltar que o Auditor Fiscal acatou o entendimento do Parecer
PGFN/CAT/n0 433/2009, que diz:
Com efeito, voltando-nos primeiramente ao art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
observa-se que a imposição de multa de oficio no importe de 75% sobre a
“totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata ".
Poder-se-ia pensar, mm primeiro momento, que a penalidade pecuniária ora
referida teria incidência quando houvesse falta de declaração ou declaração
inexata (descumprimento de obrigação acessória), ou, alternativamente, quando
houvesse o não pagamento ou pagamento parcial do tributo devido (multa
moratória).
No entanto, não é essa a sistemática legal. A multa prevista no art. 44, inciso I, é
única, no importe de 75%, e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não
pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado
para punir uma ou outra infração.
Com efeito, observa-se que somente haverá lançamento de oficio, na forma do art.
44, inciso 1, se ainda não houver sido constituído o crédito tributário, em outras
palavras, se o tributo ainda não foi objeto de confissão de dívida por não ter sido
apresentada a declaração, ou porque a declaração apresentada foi incompleta ou
omissa. Sendo assim, as duas infrações, nesse caso, são verificadas
simultaneamente e, portanto, haverá a incidência de apenas uma multa (de oficio)
no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor do art. 44, I, da Lei 9.430, de
1997.
Registre-se que tal multa, dirigida a punição de ambas as condutas, não deve ser
cumulada com outra penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação
acessória decorrente da não entrega, ou da entrega inexata, da mesma declaração
(a exemplo da multa do art. 32-A, II já referido), sob pena de inaceitável bis in
idem. ”
Assim, nas planilhas de fl. 12 e 37, temos que primeiro se apurou o valor das
contribuições devidas e não declaradas em GFIP pela aplicação do percentual limitado
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000101/2009-31

pelo parágrafo 4o do artigo 32 da Lei de Custeio sobre a base de cálculo não declarada
(100% do valor devido). Após, aplicou-se sobre esse valor o percentual de 24%, que
corresponde à multa de mora aplicada nos lançamento relativo às contribuições
previdenciárias a cargo da empresa (autos n° 12571.000102/2009-86 - DEBCAD n°
37.040.430-0), obtendo-se, assim, o valor total da exigência conforme a sistemática
legislativa vigente à época das infrações.
Para efeito de comparação com a nova sistemática introduzida pela Medida Provisória
n° 449, de 03/12/2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009,
aplicou-se sobre o valor das contribuições devidas e não declaradas o percentual de
75%, apurando-se, assim, a multa que seria devida se fosse' aplicada ao caso a nova
legislação.
Comparando-se os dois valores se apurou que apenas nas competências 12/2006 e
02/2007 a sistemática anterior era mais benéfica ao contribuinte e, por isso, foi mantida
nestas competências a multa devida conforme a legislação vigente à época da ocorrência
das infrações.
Nas competências 13/2006 e 01/2007 se apurou que a penalidade imposta pela nova
legislação era mais benéfica ao contribuinte e, por isso, esta foi a sistemática aplicada. E
foi aqui que a Fiscalização cometeu um erro.
Verificando a autuação relativa à exigência das contribuições previdenciárias (autos de
obrigação principal), se verifica que ali já está sendo exigida uma multa de mora no
percentual de 12%, quando deveria ter sido aplicada a multa de 75% naquele
lançamento, abstendo-se de se aplicar qualquer multa relativamente as competências
13/2006 e 01/2007 neste Auto de Infração de obrigação acessória.
Desta forma, a fim de que nas competências em que se apurou que a multa de ofício de
75% é mais benéfica ao contribuinte não se acabe exigindo percentual de multa superior
a esse percentual, é necessário que nestes autos, para estas competências, a multa seja
calculada pela diferença entre o percentual de 75% e o percentual da multa de mora já
aplicada no Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP (autos n°
12571.000102/2009-86 - DEBCAD n° 37.040.430-0), ou seja, 63%.
Sim, pois da forma como consta no processo, nas competências em que se apurou que a
multa mais benéfica era a multa de 75%, o que está sendo exigido do contribuinte é uma
penalidade de 99% (24% de multa de mora somados a 75% de multa de ofício), quando
já se apurou que o percentual máximo devido é 75%.
Por isso, já tendo sido exigida a multa de 12% nos autos de obrigação principal, resta a
ser exigido nestes autos o percentual de 63%.
Por outro lado, como já foi observado, no momento da autuação o auditor fiscal já se
manifestou pela aplicação da multa menos gravosa ao contribuinte, embora tenha se
equivocado na aplicação da nova sistemática.
Vê-se, assim, que mesmo identificado que o valor da autuação encontra-se superior ao
devido, não cabe à esta julgadora retificar o lançamento para aplicação da multa menos
gravosa hoje, pois conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB, n° 14, de 4 de dezembro
de 2009, o cálculo da multa menor deve ser efetuado no momento do pagamento ou do
ajuizamento do crédito, pelo setor próprio da circunscrição da impugnante, emitindo-se,
se for o caso, o adequado ato decorrente da revisão de ofício.
Em relação ao pedido de redução da multa com base no artigo 32-A da Lei n°8.212, de
1991, cabe esclarecer que referido artigo trata da não apresentação da GFIP, quando o
contribuinte é intimado para apresentar o citado documento ou prestar esclarecimentos,
não se aplicando ao presente caso-lançamento de ofício, cujo suporte legal é o artigo 35-
A da mesma lei, que remete a aplicação da multa para o disposto no artigo 44 da Lei
n°9.430, de 1996.
Referido artigo dispõe em seu parágrafo 3o, que só será concedido à redução da multa
do lançamento de ofício, por ocasião do pagamento ou do parcelamento
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000101/2009-31

da multa, aplicando-se ao caso, as reduções previstas no art. 6o da Lei n°8.218, de 1991,
e no art. 60 da Lei n° 8.383, de 1991 (§3° do art.44 da Lei n°9.430, de 1996 ).

Assim sendo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital